Tribunal: TJDFT
Processo: 0749655-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. TRANSCURSO DO PRAZO PARA DEMONSTRAR DISTINÇÃO ENTRE A QUESTÃO A SER DECIDIDA NO PROCESSO E AQUELA A SER JULGADA NO IRDR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Pelo rito do julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), aplicável ao IRDR e ao RE e REsp repetitivos (REsp 1846109/SP), quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput do art. 1.037 do CPC, o juiz determina a suspensão do processo e intima as partes (§8o do art. 1.037 do CPC) que poderão demonstrar distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no IRDR requerendo o prosseguimento do processo (§9o do art. 1.037 do CPC). Contra a decisão que resolver esse requerimento caberá agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau (art. 1.037, §13, I, do CPC).
2. A hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda e ao princípio da eventualidade ou da concentração, que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa não manifestada anteriormente. O demandante somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente ou matéria de ordem pública.
3. Negou-se provimento ao agravo interno sem aplicação de multa.